Tribunal: TJES
Processo: 5002825-18.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002825-18.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO PASSAMANI
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE TRECHO DE RETORNO EM RAZÃO DE NO SHOW NA IDA. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço de transporte aéreo e condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$2.732,22, julgando, porém, improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2.O autor adquiriu passagens aéreas em trechos distintos operados por companhias diferentes. O atraso no voo da LATAM resultou na perda do voo operado pela ré, dando “no show”. Diante disso, a GOL cancelou o bilhete de ida e, em seguida, também o de volta, obrigando o autor a adquirir nova passagem.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento automático do bilhete de retorno, em razão de no show no voo de ida, configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação entre as partes é regida pelo CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

5.O cancelamento unilateral da passagem de volta configura prática abusiva, vedada pela jurisprudência consolidada do STJ.

6.A falha na prestação do serviço impôs ao autor ônus desproporcional, com a necessidade de aquisição de nova passagem, frustrando a legítima expectativa contratual e gerando prejuízos além do mero aborrecimento.

7.A tentativa frustrada de solução administrativa agrava a ilicitude da conduta e reforça o dever de indenizar.

8.O valor de R$3.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e provido para condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, com juros legais e correção monetária a contar do arbitramento.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento unilateral da passagem de retorno, em razão do não comparecimento no trecho de ida, caracteriza prática abusiva vedada pelo CDC. 2. A conduta impõe ônus desproporcional ao consumidor e enseja indenização por dano moral.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5002825-18.2024.8.08.0024

RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO PASSAMANI

RECORRIDA: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE TRECHO DE RETORNO EM RAZÃO DE NO SHOW NA IDA. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço de transporte aéreo e condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$2.732,22, julgando, porém, improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2.O autor adquiriu passagens aéreas em trechos distintos operados por companhias diferentes. O atraso no voo da LATAM resultou na perda do voo operado pela ré, dando “no show”. Diante disso, a GOL cancelou o bilhete de ida e, em seguida, também o de volta, obrigando o autor a adquirir nova passagem.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento automático do bilhete de retorno, em razão de no show no voo de ida, configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação entre as partes é regida pelo CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

5.O cancelamento unilateral da passagem de volta configura prática abusiva, vedada pela jurisprudência consolidada do STJ.

6.A falha na prestação do serviço impôs ao autor ônus desproporcional, com a necessidade de aquisição de nova passagem, frustrando a legítima expectativa contratual e gerando prejuízos além do mero aborrecimento.

7.A tentativa frustrada de solução administrativa agrava a ilicitude da conduta e reforça o dever de indenizar.

8.O valor de R$3.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e provido para condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, com juros legais e correção monetária a contar do arbitramento.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento unilateral da passagem de retorno, em razão do não comparecimento no trecho de ida, caracteriza prática abusiva vedada pelo CDC. 2. A conduta impõe ônus desproporcional ao consumidor e enseja indenização por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por
PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO PASSAMANI
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, na qual o autor pretende a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais, decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

Narra, em síntese, que adquiriu passagens da companhia aérea LATAM para o trecho Vitória x Brasília, e da GOL, ora requerida, para o trecho Brasília x Santarém. Alega que houve atraso no voo da LATAM, o que resultou na perda do voo com a GOL. Afirma ter apresentado declaração de contingência emitida pela LATAM e que, apesar disso, a requerida se recusou a remarcar sua passagem de ida para Santarém, além de ter cancelado o bilhete de retorno. Por essa razão, foi compelido a adquirir nova passagem de volta.

Após regular instrução, sobreveio sentença com o seguinte dispositivo (ID 10713843):

POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5002825-18.2024.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A. ao pagar ao autos PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO PASSAMANI indenização por danos materiais de R$ 2.732,22 (dois mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar de do desembolso.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10713844), requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecido também o direito à indenização por danos morais. Requereu, ainda, a condenação da requerida por litigância de má-fé.

Foram apresentadas contrarrazões, ID 10713855.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 10713847 e 10713848.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Passo ao exame do mérito, adiantando que o recurso comporta
provimento parcial
, a fim de reconhecer o direito à indenização por danos morais.

Rememorando os fatos, trata-se de ação em que se discute falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consistente no cancelamento indevido da passagem de volta, sob a alegação de “no show” na ida.

A sentença reconheceu o direito à restituição de R$2.732,22, a título de danos materiais, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A controvérsia devolvida à instância recursal cinge-se à configuração ou não do dano moral, sendo incontroversa a falha na prestação do serviço, diante da ausência de recurso da parte ré.

A recusa da companhia aérea em remarcar a passagem, bem como o cancelamento automático da passagem de volta, constituem conduta abusiva, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima nas relações contratuais.

Não se discute o não embarque do autor no primeiro trecho, mas sim o cancelamento unilateral e desproporcional do bilhete de retorno, já devidamente quitado.

O entendimento do STJ é firme nesse sentido:
"A previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais, cabendo ao Poder Judiciário o restabelecimento do necessário equilíbrio contratual" (Resp n. 1.669.780/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 17/9/2018).

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado de primeiro grau, a conduta da requerida impôs ônus excessivo ao consumidor, exigindo a compra de nova passagem de retorno, em violação direta ao art. 6º, VI e §1º do CDC. O cancelamento automático de trecho de retorno, sem comunicação prévia ou possibilidade de reaproveitamento, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, evidenciando
dano moral indenizável
.

Além disso, o fato de o consumidor ter buscado solução administrativa, sem sucesso, agrava a ilicitude da conduta da empresa, reforçando o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

Quanto ao valor da indenização, deve-se observar o caráter compensatório, pedagógico e proporcional, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, sem perder a efetividade da sanção.

Assim, entendo razoável a fixação do valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso.

Por fim, não vislumbro conduta processual da parte ré que justifique a condenação por litigância de má-fé, motivo pelo qual rejeito tal pleito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 406 do Código Civil, observada a alteração legislativa da Lei 14.905/2024.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)